Tribunal: STF
Processo: ARE 1376585
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão da 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. PROCEDIMENTO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS. CUMPRIMENTO INCOMPLETO DE ORDEM JUDICIAL. EMPRESA RESPONSÁVEL PELO FORNECIMENTO DE DADOS (...). COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL. DESNECESSIDADE. COMINAÇÃO DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE. 



    1. A ordem judicial se deu no âmbito de investigação em que se apura a prática dos crimes previstos nos artigos 241-A e 241-B c/c 241-E, todos da Lei nº 8.069/90 (ECA), a partir de IP geolocalizado no Brasil. 



    2. Não obstante os dados estejam sob a guarda da empresa ... Inc., localizada no exterior e sem representação jurídica no Brasil, a ordem judicial pode ser dirigida à ... Serviços Online do Brasil Ltda., por ser empresa sediada em território nacional, a qual integra o mesmo grupo econômico. Sendo a ... Serviços Online do Brasil Ltda. a representante no país do grupo empresarial ... Inc., possui legitimidade para responder pelo serviço de comunicações do grupo no Brasil. 



    3. A mera alegação de que o braço da empresa situado no Brasil se dedica apenas à prestação de serviços relacionados à locação de espaços publicitários, veiculação de publicidade e suporte de vendas não exime a organização de prestar as informações solicitadas, tanto mais quando se sabe que não raras vezes multinacionais dedicadas à exploração de serviços prestados via internet se valem da escolha do local de sua sede e/ou da central de suas operações com o objetivo específico de burlar carga tributária e ordens judiciais tendentes a regular o conteúdo das matérias por elas veiculadas ou o sigilo de informações de seus usuários. Precedente do STJ. 



    4. Por estar instituída e em atuação no País, a pessoa jurídica multinacional submete-se, necessariamente, às leis brasileiras, motivo pelo qual se afigura desnecessária a cooperação internacional para a obtenção dos dados requisitados pelo juízo.



    5. Uma vez que a ordem judicial inicial de fornecimento de dados não foi integralmente cumprida, cabível a renovação da ordem, sob pena de multa. A medida encontra respaldo no art. 12, II, da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) e no art. 527 do Código de Processo Civil, aplicados supletivamente, conforme disposto no artigo 3º do CPP. 



    6. A medida liminar deferida nos autos da ADC nº 51 não impede a cominação da multa, apenas impede a movimentação – levantamento ou qualquer outra destinação específica – dos valores depositados judicialmente à título de astreintes nos processos judiciais em que se discute a aplicação do Decreto nº 3.810/2001.”



    Opostos embargos de declaração perante, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário, a recorrente sustenta violação dos artigos 4°, IV, 5°, II e LIV e 181, da Constituição Federal, buscando “reformar o v. acórdão para se determinar a observância do MLAT para obtenção do conteúdo de comunicações privadas, bem assim afastar a possibilidade de cominação da multa diária.”



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    O acórdão recorrido, ao apreciar a questão da necessidade, ou não, de cooperação internacional (MLAT) para obtenção de dados sob a guarda da recorrente (localizada no exterior) no âmbito de investigação criminal que apura crimes eventualmente praticados a partir de IP geolocalizado no Brasil, considerou desnecessária a observância do MLAT para a obtenção dos dados requisitados.



    Esse entendimento ajusta-se à orientação firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ADC nº 51, Relator o Ministro Gilmar Mendes, no sentido da possibilidade de solicitação direta de dados e comunicações eletrônicas das autoridades nacionais a empresas de tecnologia, nas específicas hipóteses do art. 11 do Marco Civil da Internet e do art. 18 da Convenção de Budapeste, ou seja, nos casos de atividades de coleta e tratamento de dados no país, de posse ou controle dos dados por empresa com representação no Brasil e de crimes cometidos por indivíduos localizados em território nacional.



    Anote-se, ademais, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    Ademais, o acolhimento da pretensão recursal no sentido de que não restou caracterizado o descumprimento de decisão judicial apto a legitimar a incidência da multa arbitrada pela Corte de origem demandaria, induvidosamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que foge do campo do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279/STF. Sobre o tema, anote-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA (ASTREINTES) PELO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. VALOR EXCESSIVO. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. VALOR DA CAUSA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. Para dissentir da conclusão do Colegiado de origem, no tocante ao valor da multa aplicada, considerado excessivo, seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Além do mais, requer a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes. Não há questão constitucional a ser decidida em controvérsia envolvendo a competência dos juizados especiais, em razão da complexidade e do valor da causa. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 648.934/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 25/3/14). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. ASTREINTES. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA O REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS, AO QUE NÃO SE PRESTA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 5% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil” (AI nº 660.733/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/09).



    É certo, ainda, que a jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que a discussão em torno da possibilidade de fixação de astreintes em razão de descumprimento de decisão judicial por terceiros, se dependente de reexame de normas infraconstitucionais, pode configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame em recurso extraordinário, além de demandar um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF. Nesse sentido:



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL POR TERCEIROS. FIXAÇÃO DE ASTREINTE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 1.240.985-AgR/RS, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármem Lúcia, DJe de 28/2/20).



     “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Descumprimento de decisão judicial. Astreintes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa ou do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional nem para o reexame de fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE nº1.243.835-AgR/SP, Pleno, de minha relatoria (Presidente), DJe de 18/12/19)



     “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Astreintes. Valor. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e de provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 3. Agravo regimental não provido. (ARE nº 856.005-AgR/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/4/15).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. ASTREINTES. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de norma infraconstitucional que fundamenta a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Precedentes. II - Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Precedentes. III - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição quando o acórdão recorrido encontra-se suficientemente fundamentado. Precedentes. IV - A agravante não refutou todos os fundamentos suficientes da decisão agravada, o que atrai a incidência da Súmula 283 do STF. V - Agravo regimental improvido.” (RE nº 759.021-AgR/ES, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/13).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente